Tribunal: TJMT
Processo: 0001057-57.2019.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001057-57.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CERAMICA REBESCHINI E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 55.254.213/0002-12 (APELADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. USO IRREGULAR DO FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA À IMPUTAÇÃO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação anulatória proposta por Cerâmica Rebeschini e Pecuária Ltda. contra atos administrativos lavrados pela SEMA/MT em razão de suposta queimada irregular em imóvel rural. Sentença que julgou procedente o pedido, declarando nulos os atos administrativos por ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da autora e o dano ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autos de infração ambiental foram motivados por elementos técnicos suficientes que comprovassem a autoria e o nexo de causalidade entre a conduta imputada à empresa autuada e o dano ambiental verificado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa por infração ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano.

4. Laudo pericial técnico, elaborado por expert judicial, comprovou que os incêndios tiveram origem em propriedades distintas da recorrida, atingindo seu imóvel apenas por propagação, não se evidenciando conduta comissiva ou omissiva atribuível à empresa.

5. O auto de infração apresentou vícios formais e materiais, com ausência de delimitação precisa da área atingida, identificação inadequada do imóvel e imprecisão quanto à origem do fogo.

6. Inexistência de indícios probatórios que afastem a conclusão da perícia judicial ou demonstrem falha na adoção de medidas preventivas pela empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A validade de auto de infração ambiental exige comprovação técnica da autoria e do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova pericial conclusiva e imparcial que demonstra ausência de conduta típica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental proposta por Cerâmica Rebeschini e Pecuária Ltda, julgou procedente o pedido inaugural, declarando nulos o Auto de Infração nº 126.654 e o Auto de Embargo/Interdição nº 102.842, ambos lavrados em 29 de setembro de 2010, bem como o Processo Administrativo nº 749.576/2010 e todos os atos dele decorrentes, sob o fundamento de vício no elemento motivo, dada a ausência de comprovação da autoria da infração e do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano ambiental imputado.

Nas razões recursais, sustenta o ente público apelante que os autos de infração e embargo foram regularmente lavrados por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, após diligência in loco, ocasião em que se constatou a utilização irregular de fogo em extensa área agropastoril, da ordem de novecentos hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, o que caracteriza infração administrativa nos moldes do artigo 58 do Decreto nº 6.514/2008.

Argumenta que, embora a sentença tenha considerado ausente a comprovação da origem do incêndio, tal entendimento desconsidera o regime jurídico da responsabilidade ambiental, que é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, sendo, portanto, desnecessária a demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade ou omissão e o dano ambiental.

Aduz ainda que a empresa autuada, na condição de proprietária do imóvel, detinha o dever jurídico de adotar todas as providências necessárias à contenção ou à mitigação dos efeitos danosos do incêndio, sendo presumida sua responsabilidade, tanto por ação quanto por omissão, sobretudo diante da ausência de provas de que tenha realizado aceiros, contratado brigadas especializadas ou promovido qualquer esforço minimamente eficaz para impedir a propagação do fogo.

Assevera que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, e que a parte autora não logrou êxito em elidir tal presunção, tampouco produziu prova cabal de que a conduta a ela imputada não se verificou.

Afirma, por fim, que o juízo a quo equivocou-se ao reputar nulo o auto de infração com base na alegada insuficiência técnica do relatório de fiscalização, notadamente quanto à ausência de delimitação precisa das áreas atingidas, pois tal deficiência, a existir, não teria o condão de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, mormente diante da existência de outras provas nos autos que atestam a materialidade do dano e a responsabilidade da empresa recorrida.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento e pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça, regularmente intimada a se manifestar, quedou-se silente quanto ao mérito recursal, não apresentando parecer conclusivo sobre a controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante delineado nos parágrafos precedentes, trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, acolhendo os pedidos formulados por Cerâmica Rebeschini e Pecuária Ltda., julgou procedente a ação anulatória de auto de infração ambiental, declarando nulos o Auto de Infração nº 126.654, o Auto de Embargo/Interdição nº 102.842 e o Processo Administrativo nº 749.576/2010, todos lavrados em 29.09.2010, ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da autora e o dano ambiental imputado.

A controvérsia cinge-se à legitimidade do exercício do poder de polícia ambiental pela Administração Pública e à regularidade da autuação imposta à empresa recorrida, especialmente no que tange à comprovação da autoria do ilícito ambiental e à existência de vínculo causal entre a conduta imputada e o dano verificado.

A análise dos autos revela que, em 2010, agentes de fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT), ao constatarem in loco a queima de aproximadamente 900 hectares de vegetação, lavraram auto de infração por uso de fogo em área agropastoril sem autorização, com base no art. 58 do Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como auto de embargo e auto de inspeção correlatos.

A sentença de primeiro grau, ao acolher os argumentos da parte autora, reconheceu vício no elemento motivo do auto de infração, por ausência de provas técnicas suficientes a embasar a imputação de conduta comissiva ou omissiva à empresa, especialmente à luz da conclusão pericial de que não houve comprovação de que o incêndio se originou na propriedade, tampouco omissão na adoção de medidas preventivas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que os atos administrativos, em especial aqueles de natureza sancionatória, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, entretanto, ostenta natureza relativa, podendo ser ilidida mediante a produção de prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

Não se trata, pois, de conferir blindagem absoluta à atuação administrativa, mas de reconhecer presunção que cede diante de elementos probatórios aptos a evidenciar desconformidade entre os fatos apurados e os fundamentos que alicerçam o ato estatal.

Consolidou-se, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias, o entendimento de que, no âmbito do direito administrativo sancionador, impõe-se a observância rigorosa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade estrita (ou tipicidade), da proporcionalidade e da motivação adequada dos atos administrativos.

Sob tal perspectiva, a imposição de sanções administrativas, notadamente em matéria ambiental, exige a existência de elementos técnicos suficientes a demonstrar, de forma clara e objetiva, a prática de conduta típica e a consequente responsabilização do autuado, seja por ação ou omissão, sendo vedada qualquer forma de presunção de culpabilidade.

A r. sentença recorrida examinou detidamente tais premissas, valendo-se da análise acurada do conjunto probatório constante dos autos, em especial do laudo pericial judicial, elaborado por expert nomeado pelo juízo, cuja imparcialidade e qualificação técnica restaram incontroversas.

O referido laudo evidenciou, com base em mapeamento satelital detalhado e estudos de geoprocessamento de imagens, que os incêndios florestais registrados na região, no ano de 2010, tiveram origem em propriedades diversas da área pertencente à autora — notadamente as Fazendas São Jorge e Alegria —, atingindo a área da Fazenda Rebeschini apenas em momento posterior, como efeito da propagação do fogo.

Ademais, verificou-se que os documentos lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT) revelam-se destituídos dos requisitos técnicos mínimos exigíveis, notadamente quanto à delimitação precisa das áreas atingidas pelo incêndio, à identificação da vegetação afetada, à geolocalização dos focos de calor e à correta determinação da origem do sinistro ambiental, limitando-se a apontar genericamente a ocorrência de queimada em área de 900 hectares na propriedade da requerente, sem estabelecer o indispensável nexo de causalidade entre a conduta da autuada e o dano ambiental constatado.

Nesse contexto, transcreve-se excerto do laudo pericial que corrobora tais conclusões:

“(...) 1. Na emissão do auto de infração n° 126654 na data de 29/09/2010 (id. num. 43001400 - Pág. 4), a equipe técnica da SEMA, lotada na Diretoria Regional de Vila Rica - MT, cometeram vários equívocos, sendo constatado na descrição do infrator, a fata da identificação do nome do imóvel (empreendimento) rural, e a área do empreendimento foi informada como sendo de 900,0000 hectares, enquanto que na certidão de inteiro teor do imóvel apresentada nos autos do processo de licenciamento ambiental rural7 e no mapeamento digital elaborado para o laudo pericial, a área total do imóvel é de 3.000,0000 hectares (ANEXOS 2 e 6). E na descrição da ocorrência não foi informado a quantidade da (s) área (s) queimada (s); as coordenadas geográficas dos vértices da (s) área (s) queimada (s), os tipos de materiais queimados, bem como, a fonte que subsidiou a lavratura do auto de infração, podendo ser, os dados e informações técnicas levantadas na área queimada e relatadas no auto de inspeção, ou relatório técnico fundamentado na análise temporal do fogo na área, nas dinâmicas de queimadas e na documentação fotográfica com as coordenadas geográficas dos locais fotografados.

2. Constatou-se mais um equívoco por parte do Agente Ambiental da SEMA ao emitir o Termo de Embargo/Interdição n° 102842, pois ele deveria ter descrito as coordenadas geográficas dos vértices das áreas queimadas, no entanto ele descreveu as coordenadas geográficas da sede do imóvel, local onde não ocorreu a passagem do incêndio florestal (ANEXO 7, 9 e 11).

3. Os estudos de geoprocessamento de imagens de satélites e de focos de calor elaborados para o laudo pericial comprovaram a ocorrência de 02 (dois) eventos na área da perícia, no ano de 2010.

O primeiro evento (incêndio florestal) o fogo teve origem no imóvel rural denominado fazenda São Jorge, de propriedade do Sr. Odilon Rachid Aboul Hosn, no dia 24/08/2010, as 10h07min., próximo8 as coordenadas geográficas Lat.: 13°28’17,2” S e Long.: 54°35’26,2” W e atingiu o imóvel periciado na data de 26/08/2010 (ANEXO 8). E por meio das cicatrizes deixadas pela passagem do fogo na área da perícia, identificou-se e quantificou-se as áreas queimadas no imóvel, sendo queimada a área de reserva legal com 1.110,9077 hectares e uma área de pastagens com 803,8714 hectares (ANEXO 9).

O segundo evento (incêndio florestal) o fogo teve origem no imóvel rural denominado faz. Alegria, de propriedade do Sr. Tuffi Miguel Kairuz Junior, no dia 21/09/2010, as 13h22min., próximo as coordenadas geográficas Lat.: 11°56'46,5" S e Long.: 51°07'38,8" W e atingiu o imóvel periciado no dia 21/09/2010 (ANEXO 11).

E por meio das cicatrizes deixadas pela passagem do fogo na área periciada, identificou-se e quantificou-se uma área queimada de pastagem com 242,1280 hectares (ANEXO 12).

Dessa forma, conclui-se que as áreas queimadas da Faz. Rebeschini foram quantificadas em área de reserva legal com 1.110,9077 hectares e de pastagens com 1.005, 9994 hectares.

4. Os estudos demonstraram que a requerente não fez uso de fogo no seu imóvel no ano de 2010, e que os incêndios florestais ocorridos na região tiveram origem fora da área da requerente, os quais queimaram a área de reserva legal e de pastagens da faz. Rebeschini.(...)”

Diante do conjunto probatório constante dos autos e das circunstâncias fáticas devidamente delineadas, impõe-se a manutenção da r. sentença que declarou a nulidade dos atos administrativos impugnados, diante da flagrante ausência de motivação idônea, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e da legalidade administrativa.

Ressalte-se, ademais, que esta Egrégia Corte já firmou entendimento consolidado no sentido de que a imposição de sanções administrativas, especialmente no âmbito do Direito Ambiental, demanda a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao administrado e o dano ambiental efetivamente constatado, bem como a configuração de conduta típica, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse panorama, os precedentes jurisprudenciais colacionados corroboram a necessidade de fundamentação substancial, precisa e individualizada dos atos sancionatórios, sob pena de nulidade por vício formal e material.

Ilustrativamente, transcrevem-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – PRÁTICA DE QUEIMADA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – MOTIVO INEXISTENTE – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA, EMITIDA PELA SEMA/MT – ATO REALIZADO DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA – PROVA PERICIAL – NÃO PROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Em vista de o laudo pericial confirmar que não houve a prática de queimada em área de reserva legal, bem assim que o fogo foi utilizado dentro do período de vigência da Autorização de Queima Controlada, emitida pela SEMA/MT, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, por conterem o vício em seu elemento motivo.

(N.U 0002208-58.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO POR REALIZAÇÃO DE QUEIMADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – SUBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS AUSENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3º), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. Segundo a jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental (Resp. 1.401.500-PR e AgRg no AREsp n. 62584/RJ).

3. Embora o auto de infração seja ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, certo é que tal presunção é relativa e admite prova em sentido contrário.

4. De acordo com o Código Florestal: art. 38 (...) § 3º Na apuração da responsabilidade pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para fiscalização e autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado.

5. Na responsabilidade administrativa, o ônus da prova do nexo de causalidade incumbe ao Estado, na pessoa da autoridade competente para fiscalização e autuação.

6. Não comprovado o nexo de causalidade, acertada a sentença que concedeu a segurança do mandamus.

7. Recurso desprovido.

8. Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

(N.U 1013461-96.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

No que tange à alegação recursal de que a empresa recorrida teria se omitido no dever de combate ao incêndio, o que, segundo sustenta o ente estadual apelante, configuraria conduta punível nos mesmos moldes do Auto de Infração previamente declarado nulo pelo juízo de origem, cumpre asseverar que tal argumento não se sustenta, quer sob o prisma jurídico, quer sob o fático-probatório.

Com efeito, a imputação formulada na esfera administrativa restringiu-se exclusivamente à alegada prática de queima não autorizada, conduta de natureza comissiva, expressamente tipificada na legislação ambiental.

Nesse contexto, revela-se inadmissível a tentativa de inovação recursal por parte do Estado apelante, que, apenas nesta fase processual, pretende atribuir à empresa responsabilidade de cunho omissivo, com base em suposta inércia quanto à adoção de medidas preventivas.

Referida inovação configura manifesta afronta ao princípio da congruência, consagrado no art. 492 do Código de Processo Civil, segundo o qual é vedado ao julgador proferir decisão que extrapole os limites objetivos da demanda, os quais se delimitam pela causa de pedir e pelos pedidos formulados pelas partes.

Ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, o conhecimento da nova tese, o certo é que não há nos autos respaldo probatório suficiente a embasá-la.

Pelo contrário, o boletim de ocorrência acostado aos autos evidencia que a empresa autuada adotou providências no sentido de controlar a propagação das chamas, não havendo indícios de conduta omissiva, tampouco de negligência, imprudência ou descumprimento de dever jurídico específico.

Ademais, inexiste qualquer elemento que demonstre, de forma objetiva, que eventuais ações não adotadas pela recorrida teriam eficácia concreta na contenção do incêndio, cuja origem, conforme já amplamente demonstrado nos autos, localizou-se em propriedades vizinhas, fora da área de responsabilidade da empresa, e apresentava dinâmica própria, de natureza incontrolável.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica ao afirmar que a responsabilidade administrativa por dano ambiental possui natureza subjetiva, exigindo, para sua configuração, a demonstração de dolo ou culpa, ou, ao menos, a existência de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso — elementos, todos, ausentes no presente caso.

Importa destacar, ainda, que os atos administrativos impugnados padecem de vícios formais relevantes, notadamente pela ausência de motivação adequada e pela deficiência na instrução do processo administrativo correspondente, em afronta aos princípios da legalidade, da motivação e da segurança jurídica, que norteiam a atuação da Administração Pública.

Diante de tais considerações, impõe-se o reconhecimento de que a r. sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, amparada em prova técnica idônea e em conformidade com os princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem o direito ambiental e o regime jurídico sancionador. Não se vislumbra, assim, qualquer razão jurídica apta a ensejar sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no que tange à remessa necessária, mantenho integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025